Tribunal: TJMT
Processo: 1003489-46.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003489-46.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JEFFERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 009.950.551-73 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

DANO MORAL.

PEDIDO DE MAJORAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

“A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

2.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

3. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

4.
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (súmula 54 do STJ).

5.
Se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em valor irrisório, há que se determinar sua majoração, sob pena de aviltamento da advocacia.

6. Sentença reformada.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
Jefferson Pereira da Silva,
(Id. 40422596), em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais no 1003489-46.2017.8.11.0003, movida em desfavor de
Lojas Renner S/A
, que
com fundamento, no art. 487, I do CPC, JULGOU PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar desta decisão; declarar inexistente o débito representado pelo contrato no 009950551730001, no valor de R$ 601,40 (seiscentos e um reais, quarenta centavos), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação,

Inconformado, o Apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
o valor da indenização por dano moral se mostra inadequado ao caso dos autos, devendo ser majorado;
2)
o termo inicial dos juros moratórios é a data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ;
3)
os honorários de sucumbência devem ser majorados, porquanto fixados em valor irrisório.

Ao final requer o provimento do recurso para: majorar o valor da indenização a título de danos morais, fixar como termo inicial para os juros de mora a data do evento danoso, e majorar os honorários de sucumbência.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 40422600).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Defiro o pedido de Id. 40422600,

para que todas as intimações destinadas à empresa apelada sejam publicadas na Imprensa Oficial em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi OAB/MT 18.017-A, anotando-se o nome deste na capa dos autos, sob pena de nulidade.

Extrai-se dos autos que
Jefferson Pereira da Silva
, ajuizou 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais' em desfavor de
Lojas Renner S/A
, aduzindo: “Que, no mês de maio de 2017, ao procurar adquirir um veículo a crédito, no comércio local, não logrou êxito, uma vez que seu nome constava no cadastro de inadimplentes por ordem da empresa ré, no valor de R$ 601,40 (seiscentos e um reais, quarenta centavos), referente a um cartão de crédito emitido pela ré, cujo contrato seria o de n° 009950551730001, em Porto Alegre-RS; que, não mantivera relacionamento comercial com a ré; que, o lançamento do seu nome no rol de inadimplentes foi equivocada e arbitrária, dando azo à presente ação de indenização, assim, requer a procedência da ação, com a condenação da ré nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

A empresa ré apresentou contestação (Id. 40422485). A contestação foi impugnada (Id. 40422499) e após sobreveio a sentença, ora objurgada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (Id. 40422594).

Pois bem.

No que tange ao valor da indenização a título de danos morais, é cediço o entendimento na doutrina e na jurisprudência pátrias, no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral fixados na sentença é adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. ” (Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Portanto, a sentença deve ser mantida no que tange ao valor fixado a título de indenização por danos morais.

Outrossim, o recorrente defende que a hipótese tratada nos autos é de responsabilidade extracontratual, e, desta forma o termo inicial para os juros de mora deve ser a data do evento danoso.

Nesse particular, tenho que assiste a razão ao recorrente, isto porque a reponsabilidade no caso é extracontratual, pois não foi reconhecida a contratação, de forma que os juros de mora contam a partir do evento danoso nos termos da súmula 54 do STJ:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. ”

Assim, os juros de mora devem incidir desde o dia 02 de novembro de 2016 data em que ocorreu a negativação (Id. 40422466).

Além disso, o recorrente defende a majoração dos honorários sucumbenciais fixados pelo magistrado de primeira instância.

Os honorários foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, 2o do CPC. Logo, como o valor da condenação foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o valor dos honorários corresponde a R$ 1.000,00 (mil reais).

Impende destacar que, ao se arbitrar os honorários sucumbenciais deve-se considerar a dignidade profissional do advogado, de forma a atribuir-lhe remuneração compatível com o seu dever.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC. VALOR IRRISÓRIO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA

7/STJ.

MAJORAÇÃO.

POSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são passíveis de modificação na instância especial tão somente quando se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, o que ocorreu in casu.

2
. No caso dos autos, a verba honorária sucumbencial foi fixada em valor esse insuficiente para remunerar o trabalho dos causídicos, que atuaram com zelo na demanda por eles patrocinada, merecendo ser recompensados financeiramente de forma condigna, sob pena de aviltamento da profissão de advogado, essencial ao funcionamento da Justiça.

3. A fixação dos honorários advocatícios não deve levar em consideração apenas e somente o valor da causa, mas o trabalho desenvolvido pelo advogado, assim como a complexidade da causa.

Honorários advocatícios majorados.

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1399400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013) (destaquei)

Este também é o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - CONTRADIÇÃO SANADA - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os honorários advocatícios devem ser majorados quando fixados em valor irrisório.”
(ED 134719/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015) (destaquei)

Analisando os autos, não se trata de ação que demanda maior complexidade. Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a elevação dos honorários sucumbenciais é devida, para atender aos ditames previstos no artigo 85, §2o do CPC e ao princípio da razoabilidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício. Ao considerar-se a atuação do advogado nesta ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo.

Em vista disso, concluo que o valor arbitrado pelo juízo “a quo” a título de honorários sucumbenciais é irrisório, razão pela qual devem ser majorados.

Forte nessas razões, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:
1)
determinar que os juros de mora incidam a partir do evento danoso nos termos da súmula 54 do STJ, que no caso dos autos é o dia 02/11/2016;
2)
fixar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020